Tribunal: TJDFT
Processo: 0700127-17.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINCLUSAO DE DEPENDENTE LEGAL. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos Agravados, e determinou ao Agravante que reinclua a segunda demandante, M. A.G., como dependente do primeiro demandante, E. G. para fins de assistência à saúde do programa oferecido pela PMDF, até ulterior decisão judicial.
2. Recurso admissível (art. 80, inciso I do RITR) e tempestivo. O Distrito Federal é dispensado de preparo, na forma prevista pelo artigo 1007, §1o, do Código de Processo Civil. Regularmente intimada, a Agravada deixou de apresentar contrarrazões nos autos.
3. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do recurso.
4. De acordo com as alegações do Agravante, a decisão recorrida deve ser reformada, pois foi determinada a reinclusão da genitora de policial militar no programa de assistência à saúde prestado pelo fundo criado pela PMDF, não obstante ela ter deixado de preencher os requisitos da Lei 10.486/02 e da Portaria 924/2014. Contudo, uma vez cumprida a tutela de urgência deferida, resta esgotado o objeto da ação, o que é vedado pelo no artigo 1o, §3o da Lei 8.437/92. Além disso, os atos administrativos gozam da presunção de legalidade, não podendo ser afastada por documentos particulares, produzidos unilateralmente pelos Agravados.
5. A questão objeto de aferição neste agravo de instrumento diz respeito à possibilidade de concessão de antecipação de tutela de caráter satisfativo em desfavor da Fazenda Pública, em face da vedação contida no artigo 1o, §3o da Lei 8437/92. Igualmente, é necessário aferir se a presunção de legalidade dos atos administrativos é regra absoluta e se, efetivamente, a concessão da antecipação de tutela neste caso vulnera as presunções que militam em favor da Administração pública.
6. Efetivamente existe óbice legal à concessão de liminar satisfativa em desfavor da pessoa jurídica de direito público, salvo exceções em que houver comprovado risco de lesão grave a direito, o que se verifica no caso em apreço. Afinal, não há direito absoluto, e no cotejo entre a possibilidade de prejuízo financeiro ao Agravante e o direito à saúde da Agravada prevalece este direito, diretamente relacionado à garantia da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito.
7. É sabido que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, mas não se trata de regra absoluta, podendo ser afastada tal presunção, se restar comprovado que o ato foi praticado ao arrepio da lei. Aliás, foi o que ocorreu no caso em apreço, pois conforme já disposto na decisão agravada, a exclusão da dependente do programa de assistência à saúde oferecido pela PMDF, foi praticado com fundamento em norma infralegal, ou seja, na Portaria 924/2014 da PMDF, que está impedida de criar requisitos adicionais não previstos na Lei 10.486/2002.
8. Logo, a concessão da antecipação da tutela não vulnerou as presunções de legalidade e veracidade que militam em favor dos atos administrativos, pois restou comprovado que o ato combatido foi praticado ao arrepio da lei. Some-se a isso o fato de que o provimento do agravo de instrumento neste caso poderia gerar dano reverso, pois colocaria a saúde da paciente, aqui Agravada, em risco, vez que há elementos nos autos que autorizam concluir pela probabilidade do direito dela. Diante do exposto, impõe-se a rejeição do recurso interposto, mantendo-se a decisão agravada.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência - TUJ).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.